Tribunal: TJSP
Processo: 2113390-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR EM EXCESSO. Aguardo do julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito. SUBSITUTIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. Incabível reapreciação da matéria, que já foi objeto de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara. RECURSO DA EXECUTADA NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR EM EXCESSO. Aguardo do julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito. SUBSITUTIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. Incabível reapreciação da matéria, que já foi objeto de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.